Tribunal: TJSP
Processo: 2262072-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PENHORA PARCIAL DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO DECORRENTE DO DESPEMPENHO DE FUNÇÃO EM CLUBE DE FUTEBOL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração dos executados, oriunda de cargo de direção em clube de futebol. O exequente busca a reforma da decisão, alegando a

Ementa:
PENHORA PARCIAL DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO DECORRENTE DO DESPEMPENHO DE FUNÇÃO EM CLUBE DE FUTEBOL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração dos executados, oriunda de cargo de direção em clube de futebol. O exequente busca a reforma da decisão, alegando a possibilidade de penhora parcial de salário, desde que mantida verba suficiente à subsistência do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em determinar se é possível a penhora parcial da remuneração dos executados, considerando a ausência de comprovação de recebimento de salário e a necessidade de observância dos princípios da dignidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade do salário, mas tal regra pode ser mitigada desde que assegurada a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, não há comprovação de que os executados recebam remuneração do clube de futebol, tornando a penhora de salário uma medida prematura e de duvidosa utilidade.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO DESPROVIDO.